Tribunal: STF
Processo: ARv 15524
Classe: ARv
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', DO ART.
119, III, DA C.F. N. 1/69, COM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL.
APELO NÃO EXAMINADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, POR NÃO SE ENQUADRAR
EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DOS INCISOS I A X DO ART. 325 DO
R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO DADA PELA E.R. N. 2/85. SUBIDA APENAS DO
INSTRUMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, QUE NÃO
PODE SER JULGADA PELO CONSELHO DO S.T.F., PORQUE SOBREVEIO A
INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 27, P. 1., DO
A.D.C.T. DA C.F. DE 1988).
ARGÜIÇÃO PREJUDICADA.
INEXISTÊNCIA, NO R.E., DE QUALQUER DAS MATERIAS DAS ALINEAS 'A',
'B' E 'C' DO ART. 102 DA C.F. DE 1988.
INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE QUESTÕES QUE PUDESSEM SER ENQUADRADAS NA
COMPETÊNCIA DO S.T.F., EM RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, 'A',
'B' E 'C', DA C.F. DE  1988).
QUESTÃO DE ORDEM QUE O S.T.F. RESOLVE, JULGANDO PREJUDICADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL E DECLARANDO PRECLUSA A
VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.